Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000468-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO TIAGO SOUZA SANTOS - CPF: 004.017.842-07 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELO APLICATIVO – AUTOR INDUZIDO AO ERRO SOBRE A COBRANÇA DO PRODUTO – DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA ANTES DE SETE DIAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – REFORMA DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id no 137235793, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação de serviço, bem como de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que, no dia
07/10/2020,
fez a contratação de forma digital de um aplicativo (Vídeo SPEED: FAST, SLOW), na versão gratuita da empresa reclamada.

Aduz que, em
08/10/2020
, recebeu uma cobrança referente ao mesmo aplicativo, no valor de
R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos),
em sua fatura de cartão de crédito.

Afirma que, na mesma data, entrou em contato com a reclamada solicitando o cancelamento da compra e o reembolso do valor pago, uma vez que no momento da contratação acreditou que o aplicativo era fornecido de forma gratuita.

Diante disso, em
09/10/2020
, registrou reclamação no site
Consumidor.gov.br
e perante o
PROCON-MT
(
03/11/2020
), contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma que a cobrança do aplicativo é devida, e que o autor tinha pleno conhecimento dos termos e condições do produto adquirido.

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) Ocorre que o direito de arrependimento regulado por tal dispositivo de lei teve originariamente a finalidade de proteger o consumidor de práticas comerciais agressivas e compras impulsivas a domicílio ou ambiente de trabalho, proporcionando-lhe um prazo de reflexão uma vez recebida à mercadoria.

Com o inquestionável crescimento do e-commerce, a norma se estendeu às aquisições realizadas por meio virtual, estando, o direito de arrependimento, relacionado com a impossibilidade de o consumidor ter contado físico com o produto
.

Nesse sentido, destaco comentário ao art. 49 do CDC, extraído da doutrina abalizada de Antonio Herman Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa:

No caso do comércio eletrônico (internet), a razão para o direito de arrependimento é a impossibilidade de contato físico como produto. Por mais que se mostrem diversas fotos, sejam esclarecidas as características e qualidades do produto, nada substitui o contato direto do consumidor com o bem, fator imprescindível para uma decisão de compra. Acrescente-se complexidade inerente ao ambiente virtual, no qual, até consumidores mais informados podem, com uma digitação equivocada, cometer erros em relação a aspectos do produto ou da própria forma de pagamento. (Manual de Direito do Consumidor. SP: Revista dos Tribunais, 2013. 5a ed., p. 368)

A compra de aplicativo para utilização em celulares e outros dispositivos eletrônicos, entretanto, não se enquadra na definição dessa proteção legal, já que o consumidor, além de ter prazo hábil de reflexão, dispõe de todas as informações reais sobre o produto adquirido. A modalidade de compra se assemelha àquelas realizadas presencialmente, no comércio tradicional, em que o mero arrependimento, imotivado, não impõe ao fornecedor/prestador de serviço o dever de cancelar a transação
.

Assim, no caso concreto, infere-se que o pedido de cancelamento da aquisição do aplicativo Vídeo Speed Fast Slow foi motivado exclusivamente pela cobrança para utilização do aplicativo, situação pré-estabelecida nas informações constantes dos termos de uso do dispositivo na plataforma da reclamada, afastando, por consequência, a hipótese de falha na prestação do serviço.
. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a demandada
não logrou êxito em comprovar que as informações prestadas ao consumidor no momento da compra pelo aplicativo são claras e precisas, uma
vez que no
print
anexado na contestação (id.

137235784), consta no preço do produto a expressão “grátis”.

Neste sentido dispõe o art. 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Ademais, restou evidenciado nos autos que houve arrependimento por parte do reclamante observado o prazo de
07 (sete) dias
, previsto no art. 49, do CDC. Vejamos:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Por outro lado, tenho que a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo, deve o autor ser ressarcido no valor do produto adquirido, qual seja,
R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos)
.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente na ausência de informações claras e precisas sobre o produto, induzindo o consumidor a erro, bem como pelo não ressarcimento do valor pago após cancelamento dentro do prazo legal
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida ao pagamento em favor do recorrente do valor de
R$ 204,90 (duzentos e quatro reais e noventa centavos),
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022